Tribunal: STF
Processo: RE 560332
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. PENSÃO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. TETO REMUNERATÓRIO NÃO AUTOAPLICÁVEL. PRECEDENTES. MATÉRIA DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – O recorrente não impugnou o fundamento constitucional consubstanciado na ofensa ao princípio da legalidade. Restou, portanto, inatacado fundamento suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, referente à irredutibilidade do valor dos benefícios previdenciários. Incide, na espécie, a Súmula 283 do STF. 




II - A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o art. 37, XI, da Carta Magna, com a redação dada pela EC 19/98, na parte que trata do teto remuneratório, não é autoaplicável, por depender da promulgação da lei de fixação do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 




III – A limitação pecuniária da pensão especial de ex-combatente e anistiado envolve a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. 




IV – Agravo regimental improvido.